Tribunal: STJ
Processo: 0439210-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050498 - SP(2025/0439210-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON FLAUZINO POLLO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
.
WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante afirma que a anotação de atos infracionais não é fundamento válido para negar o tráfico privilegiado,
notadamente quando é antiga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal
de Justiça.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade
passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
quando não houve inauguração de sua competência, conforme o
alínea e, da Constituição da
art. 105, inciso I,
República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de
de ofício,
habeas corpus
nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal. Ademais, o tema já foi trazido no exame do HC
art. 654
e não há fato novo que autorize o conhecimento da revisão criminal.
746.333/SP
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em
habeas corpus
julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de
e ofício.
habeas corpus d
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
958.212/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 94
12/3/2025,
19/3/2025;
0.391/MG,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
19/3/2025,
24/3/2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
961.564/SC,
julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54725178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c0bc7dd7-3588-410d-9391-522da034b573

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c0bc7dd7-3588-410d-9391-522da034b573

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050498 - SP (2025/0439210-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON FLAUZINO POLLO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
CORPUS.
.
DE PENA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante afirma que a anotação de atos infracionais não é fundamento válido para negar o
tráfico privilegiado, notadamente quando é antiga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante
ilegalidade passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 24afe392-a6d5-46ee-81a1-f6cea8079e3c

5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição da República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal. Ademais, o tema já
corpus
art. 654
foi trazido no exame do HC 746.333/SP e não há fato novo que autorize o conhecimento da revisão
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
e ofício.
corpus d
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio
12/3/2025,
19/3/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n. 961.564
19/3/2025,
24/3/2025;
/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de de agravo regimental interposto por
de
CLEITON FLAUZINO POLLO
decisão na qual o Ministro Presidente desta Corte indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
A defesa alega manifesta ilegalidade na dosimetria penal o que autoriza a concessão da
ordem de oficio.
Pontua que "não há, em nenhum momento, fundamentação idônea a demonstrar que o
antigo ato infracional atribuído ao paciente seria apto a afastar a aplicação da causa de diminuição
Documento eletrônico VDA53091041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 24afe392-a6d5-46ee-81a1-f6cea8079e3c

prevista no
§4o, da
em frontal descompasso com a jurisprudência vinculante
art. 33,
Lei 11.343/06,
do Supremo Tribunal Federal, bem como com a orientação consolidada da própria Terceira Seção
deste Colendo Superior Tribunal."
Destaca que o referido ato infracional ocorreu há mais de três anos do fato objeto deste
feito não deve ser considerado em atenção ao princípio do esquecimento.
Requer a reconsideração da decisão recorrida a fim de que a pena seja reduzida em 2/3,
com o abrandamento do regime prisional e o deferimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa em razão da negativa do privilégio especial da Lei de
Drogas, na medida em que foi destacado fundamento válido para se concluir pela habitualidade
delitiva do agente (e-STJ, fls. 11-16). Anote-se, ainda, que a questão já foi enfrentada por esta
Corte no exame do HC n. 746.333/SP. Logo, ausente fato novo e não tendo a defesa comprovado
que a condenação ocorreu em desacordo com texto expresso da lei, correta a decisão que não
conheceu da revisão criminal.
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53091041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 24afe392-a6d5-46ee-81a1-f6cea8079e3c

1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.565.957/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não
9/9/2024,
11/9/2024)
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada
em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas
corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique
a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53091041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 24afe392-a6d5-46ee-81a1-f6cea8079e3c

7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de revisão
criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do
STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§
art. 105,
art. 654,
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.400/RS, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta
ilegalidade, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que não
art. 654,
se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação para
tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena quantidade de
droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo fático-probatório
para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§ 2o.Jurisprudência
art. 654,
relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ, AgRg no HC n.
921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 24afe392-a6d5-46ee-81a1-f6cea8079e3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.498 / SP
Número Registro: 2025/0439210-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005473020218260066 20870282021 23067434520258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO DE PAULA BARROSO
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLEITON FLAUZINO POLLO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEITON FLAUZINO POLLO (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: bac560a4-f75c-475f-b392-a6f21608aa6a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: bac560a4-f75c-475f-b392-a6f21608aa6a